Tribunal: TJDFT
Processo: 0728989-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728989-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, observando que já fora ajuizada a Revisão Criminal no 0715702-75.2020.8.07.0000, em favor do mesmo autor, que se encontra em fase de envio para parecer ministerial. Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem conclusos Brasília-DF, 19 de agosto de 2020 12:33:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator